Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703959-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIEL DA SILVA FARIA AGRAVADO: PAULO CORREA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Josiel da Silva Faria contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de expedição de ofício para que se proceda à transferência do registro de propriedade do veículo objeto da controvérsia, assim como dos respectivos débitos e multas de trânsito (autos no 0705310-51.2022.8.07.0018, ID no 144194350). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO